Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-71.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007458-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMIR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 062.728.141-94 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL.

CONTRATAÇÃO DIGITAL.
VALIDADE
DA
ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E TEMPORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta
contra sentença que julgou improcedentes
os pedidos de obrigação de fazer consistente na exclusão de inscrição em cadastro restritivo e indenização por danos moral e temporal, sob o fundamento de validade das contratações digitais que originaram as anotações restritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)

as contratações formalizadas por meio eletrônico, com assinatura digital não vinculada à ICP-Brasil, possuem validade jurídica; (
ii
)

há prova de fraude ou inexistência da relação jurídica; e (
iii
) a negativação decorrente do inadimplemento gera dever de indenizar por danos moral e temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, possui validade jurídica quando houver concordância das partes e elementos que assegurem autenticidade e integridade, nos termos da Lei n
.
14.063/2020 e da MP n
.
2.200-2/2001, não sendo admissível interpretação restritiva que inviabilize negócios jurídicos digitais.

4. O conjunto probatório demonstra a regularidade das contratações, evidenciada por registros eletrônicos completos (IP, sessão, data e identificação do usuário),
compatibilidade de dados cadastrais, comprovação de entrega de produtos
,
utilização de serviços e histórico de pagamentos parciais
, circunstâncias incompatíveis com a alegação de fraude.

5. A ausência de impugnação técnica específica quanto à autenticidade das assinaturas eletrônicas e a inexistência de prova mínima de uso indevido de dados fragilizam a tese autoral.

6. A atuação da instituição recorrida

encontra respaldo contratual para gestão das operações e inscrição em cadastros restritivos, afastando a alegada ilegitimidade.

7. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, decorrente de obrigação válida e inadimplida, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos moral ou temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é válida quando apta a demonstrar a autoria e a integridade do documento, desde que aceita pelas partes. 2. A comprovação de contratação digital mediante registros, entrega de bens
,
utilização de serviços
e pagamentos parciais afasta a alegação de fraude. 3. A negativação decorrente de inadimplemento de obrigação regularmente constituída configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos moral ou temporal.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 14.063/2020, art. 4º, II; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 85, § 11 e 98, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.150.278/PR; TJMT, N.U 1000388-64.2025.8.11.0053
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
AMIR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO

contra
sentença proferida
pelo

Juiz de Direito Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
movida
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
j
ulgou

improcedente
s os pedidos
formulados na inicial
, condenando o autor ao pagamento
dos ônus sucumbenciais,
com isenção das custas
processuais
e suspensão da exigibilidade dos
honorários advocatícios,
fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa
,

por ser beneficiário da justiça gratuita
(id.
354614882
).

Em suas razões,

o
apelante su
stenta
que
a instituição
recorrida
promoveu três
negativações
de seu nome,
sob a
tese
de que as dívidas são
oriundas de
cédulas de crédito bancário
,
cujo credor
, no entanto,
é empresa diversa, denominada
BANCO TOPÁZIO S/A
.
Aduz que não há qualquer correlação entre as
pessoas jurídicas
, o que evidencia a
ilegitimidade
da

inscrição
, salientando que não foi apresentado
nenhum documento que
o
vincule aos
referidos
instrumentos.

Assevera
que
, embora o apelado alegue a contratação dos empréstimos,
não comprov
ou
a disponibilização dos valores
em sua
conta bancária
.

Acrescenta que, a despeito da
afirmação
de celebração das
avenças
por meio digital
, a
verificação realizada no
site

do ITI
-
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação evidencia que os documentos não foram assinados eletronicamente,
de modo
a demonstrar sua falsidade
.

Enfatiza que não celebrou ajuste com o recorrido,
indicando
haver divergência entre o seu e-mail e aquele constante no instrumento, além de contradição na própria defesa da recorrida, que,
não obstante
te
nha
juntado tela de seu sistema
segundo a qual a opção de reconhecimento facial estava
desabilitada,
consign
ou
que a contratação foi validada por
esse meio
. Assinala que a biometria facial apresentada está desacompanhada de áudio da contratação e de outros elementos probatórios relativos à
pactuação
e seus termos.

Registra
que
dispendeu
seu tempo na seara administrativa, buscando solução junto
ao apelado
sem lograr êxito,
o que
o compeli
u
ao ajuizamento da demanda para obtenção da tutela
jurisdicional
. Invoca a autonomia do dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Defende
ser devida a
reparação por dano moral
em
patamar proporcional e

razoável
,

com
caráter
punitivo-pedagógico,

suficiente para servir de inibidor a práticas abusivas
,
fazendo referência a

notícia sobre
parâmetro

indenizatório

adotado pelo STJ para
casos de
restrição indevida em cadastro de inadimplentes
, que atualizado perfaz o valor de
R$ 18.718,08
.

Expõe que a
correção monetária
deve incidir
desde a data da sentença

e
os juros de mora
a contar do
evento danoso, nos termos da
s
Súmula
s n. 362 e
n.
54
da Corte Cidadã.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que

a ação seja julgada procedente,

desvinculando
as cédulas de crédito bancário de
seu CPF e condenando
o recorrido

ao pagamento dos danos moral e temporal.

O

apelad
o

apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

354614892
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
AMIR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

em
desfavor
de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
visando

à

desvinculação
de seu CPF
da
s

três
dívida
s
, nos
valores de R$ 56,47, R$ 141,19 e R$ 50,45
,

inscritas no cadastro restritivo de crédito
, com
o
cancelamento dos débitos existentes
, apresentação de comprovação idônea da
s

avença
s
e
exclusão de seu nome do
referido
órgão
,
sob pena de multa diária de R$ 200,00,
além da
condenação da
requerida
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 12.000,00
, corrigid
a
monetariamente e acrescid
a
de juros legais
, e dos honorários de sucumbência
,
ao argumento de que não celebrou quaisquer
dos contratos
que ensejaram
as anotações restritivas

(id. 310611404).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de
im
procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

É sabido que, nos termos do art.
14
do

Código

de

Defesa

do

Consumidor
,

o

fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva, só afastada se o fornecedor comprovar a responsabilidade exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme o § 3º do referido dispositivo legal.

Nesse sentido, cabe às instituições financeiras o dever de garantir segurança nas operações realizadas por seus sistemas, conforme previsto no art.

14

do

CDC
,

que impõe
responsabilidade objetiva aos fornecedores por falhas na prestação de serviço.

In
casu
, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, e, por conseguinte, da legitimidade da cobrança e da restrição creditícia imposta pela ré.

Nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

Nesse sentido:
(...)

Como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao requerido a demonstração da legalidade na contratação, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem a negativação, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de devidamente intimado, acostou aos autos os contratos em discussão, que foram realizados mediante contratação digital, realização de selfie e envio de documentos pessoais, como demonstra nos autos.

O documento traz ainda a identificação da conta de pagamento vinculada ao CPF da parte autora, o detalhamento do dispositivo utilizado para contratação, aceite digital com IP e “
session
” ID, bem como os registros eletrônicos das operações realizadas com autenticação de acesso, validação documental e logs de atividade.

Ressalte-se, ainda, que o requerido demonstrou que a contratação se deu com base em documento pessoal válido e compatível com aquele juntado pela própria autora na petição inicial, estando presente assinatura eletrônica vinculada ao usuário, conforme demonstrado nos extratos do sistema e comprovantes de segurança.

Ainda, a contestação também foi instruída com telas sistêmicas extraídas do ambiente da plataforma de crédito, prints das etapas de validação cadastral, bem como registros de envio de crédito à conta vinculada à autora.

Mister registrar que, em casos como dos autos,
a obrigação de comprovar a regularidade é do credor
, no caso, o requerido.

Isto é, o réu, após vir aos autos demonstrar que a contratação havia sido realizada mediante operação digital, juntando a no processo, cumpriu com a sua obrigação processual de comprovar a veracidade da contratação, a rigor do que ensina o inciso II do artigo 373 do CPC.

As telas sistêmicas apresentadas pelo réu são a única forma de comprovar a formalização dos pactos, eis que se
tratam
de documentos que constam do banco de dados do banco réu, tendo este se desincumbido do ônus da prova
.

Portanto, não há dúvidas que o autor tinha plena compreensão dos termos contratados.

Diante da inexistência de ato ilícito ou irregular do réu, não há que se falar em obrigação de indenizar, tampouco em declaração de inexistência de relação jurídica/cancelamento de negativação.

Além disso, ressalta-se que, no específico de assinatura por biometria facial, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou favoravelmente a sua admissão como prova de contratação de serviços bancários:
(...)

O
Código de Processo Civil
, em seu art.
373
,
I
, preceitua que ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que haja a inversão do ônus probatório, a demanda da parte autora deve constituir um mínimo do direito postulado, sob pena se cercear o direito da parte demandada, que não conseguirá fazer prova em sentido contrário, sem saber ao menos o mínimo quanto ao pedido. Ou seja, não há nos autos prova capaz de trazer sequer mínimos indícios de fraude na contratação.

No mais, acerca do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não é qualquer revés ou instabilidade no curso da vida humana que ocasiona dano moral, mas tão-somente aquilo que ofenda os direitos da personalidade (honra, imagem, intimidade, privacidade, na forma do art. 5º, X da Constituição Federal).

Não havendo ilicitude na contratação, a negativação consequentemente é devida, assim, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487
,
I
do
CPC
.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.º.

(...)”.
(id.
354614881
).

Irresignad
o
,
o

apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que
a sentença seja reformada
para

julgar
a ação procedente,
de modo a
desvincula
r
os contratos
objurgados de
seu CPF e condena
r
a instituição
recorrida
ao pagamento d
e indenização a título de
danos moral e temporal.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo
não
comporta

provimento
.

A controvérsia central cinge-se à aferição da regularidade das contratações que originaram
os débitos inscritos nos cadastros restritivos de crédito
em nome do apelante
, referentes às Cédulas de Crédito Bancário
CC-47372181, CC-45019090 e CC-34978905
,
bem como à legitimidade da
instituição
recorrida para promover as anotações restritivas.

As três
CCB
’
s
apresentadas nos autos (ids. 354614876, 354614877 e 354614878) foram formalizadas mediante assinatura eletrônica, contendo

registro completo do processo de manifestação de vontade:
e-mail
do signatário (ferreiraamir561@gmail.com),

IP de origem, identificador de sessão
,

e
data e horário de cada subscrição
,
elementos

que
asseguram a integridade e a unicidade dos documentos.

E
mbora o apelante sustente a ausência de correlação entre os débitos negativados e os instrumentos contratuais, verifica-se que
as cédulas
juntad
a
s evidenciam correspondência com as operações descritas no extrato de negativação, notadamente
pela identidade de valores, datas e vinculação à conta de pagamento associada ao CPF do autor, demonstrando tratar-se das mesmas obrigações.

O apelante contesta
também
a validade das assinaturas com base na verificação realizada no portal do ITI
-
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que não teria reconhecido a certificação dos documentos
,
argumento
que
, contudo, não prospera
.

Deveras,
referido órgão
valida exclusivamente certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil,
sendo certo que os instrumentos em questão foram subscritos por meio de assinatura eletrônica avançada que, à luz do art. 4º, inciso II, da Lei n. 14.063/2020, c/c o art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, é igualmente válida para fins jurídicos, desde que admitida pelas partes
,
condição
devidamente
atendida na espécie, porquanto a cláusula 4.1, alínea
“
c
”
, de cada instrumento contém reconhecimento expresso do emitente
a respeito
.

A propósito, “
n
egar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
”
(
STJ,
REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
.

Demais disso
, ao serem juntados ao processo eletrônico, os documentos
p
assam a receber a assinatura digital do advogado para fins de autenticação processual, de modo que a verificação realizada no portal do ITI possivelmente incidiu sobre o arquivo já reprocessado, e não sobre os instrumentos contratuais em sua versão original
,
circunstância que elucida o resultado negativo obtido sem, todavia, infirmar a validade das manifestações de vontade originariamente apostas.

Ressalte-se que a divergência de endereço eletrônico apontada pelo recorrente tampouco se presta a evidenciar fraude,
uma vez que
o
documento de cadastro juntado pela apelada
(id. 354614875 - pág. 2) demonstra que o e-mail registrado nas
CCB
’
s

(
ferreiraamir561@gmail.com
)
estava regularmente vinculado à conta associada ao seu CPF, ao lado do mesmo endereço residencial e número de telefone informados na petição inicial.
De fato, a
mera circunstância de o titular manter mais de um endereço eletrônico é absolutamente comum e não compromete a correspondência entre os demais dados cadastrais.

De maior relevo são os documentos de comprovação de entrega (id. 354614875 - págs. 15 e 17), relativos a duas das três operações impugnadas, que identificam como destinatário
o apelante
, no exato endereço constante da
exordial
, com o mesmo número de telefone ali informado. A terceira operação, no valor de R$ 50,00, corresponde ao pagamento de serviço da operadora Claro, cuja utilização dispensa comprovante de entrega física.
E
sses elementos
, em conjunto,
afastam

de forma contundente a alegação de que terceiro fraudador teria se beneficiado das operações.

Outrossim, o
histórico de pagamentos

juntado aos autos
(id. 354614875 - págs. 13, 14 e 16)

revela
que o apelante quitou parcelas em todas as três operações impugnadas.

Quanto à CCB de R$ 55,90, os registros apontam o pagamento regular das duas primeiras p
restações
; e
m relação à de R$ 139,80, constam igualmente duas quitadas
; e n
o tocante à de R$ 50,00, verifica-se o pagamento da primeira.

Essa conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento das contratações
, pois
não se afigura minimamente plausível que alguém realize pagamentos sucessivos e tempestivos de obrigações que alegadamente jamais assumiu. A honra regular das parcelas iniciais evidencia ciência inequívoca das obrigações assumidas, caracterizando inadimplemento posterior, não fraude originária.

Ademais, o apelante não impugnou a autenticidade da fotografia utilizada no cadastro (id. 354614875 - pág. 8), nem requereu produção de prova pericial apta a infirmar a regularidade das assinaturas eletrônicas constantes das
CCB
’
s
, restringindo-se a negar genericamente as contratações sem apresentar elemento concreto
que desconstituísse a documentação carreada aos autos
,
postura processual que reforça a fragilidade da tese defensiva.

Ainda, observa-se que
o reconhecimento facial constava como ativo na conta vinculada ao CPF do apelante

(id. 354614875 - pág. 9), ao lado de outros fatores igualmente habilitados, como senha, telefone, QR Token e e-mail. De qualquer modo, a captura de
selfie
teve finalidade de validação cadastral da identidade do usuário, não se constituindo em método de contratação dos empréstimos propriamente ditos, os quais foram formalizados mediante assinatura eletrônica n
o
s respectiv
o
s
instrumentos
.

Neste ponto, insta mencionar que o precedente desta Corte invocado pelo apelante, que exige apresentação de áudio nas contratações por reconhecimento facial,
se
restringe às hipóteses em que a própria biometria constitui o instrumento de manifestação de vontade, situação diversa da presente.

No tocante à alegada ausência de comprovação da liberação dos valores, a própria estrutura das operações elucida a questão: nas duas contratações destinadas à aquisição de produtos na plataforma Mercado Livre, o crédito não é transferido para conta corrente bancária tradicional, mas disponibilizado diretamente na conta de pagamento do titular e direcionado ao vendedor, conforme previsto nas cláusulas 1.2 e 1.3 das respectivas
CCB
’
s
, sendo os comprovantes de entrega (id. 354614875 - págs. 15 e 17) prova suficiente da efetiva utilização do crédito.
Quanto à terceira operação, de R$ 50,00, destinada ao pagamento de serviço da operadora Claro, o registro de detalhes do pagamento (id. 354614875 - pág. 12) aponta a transação como aprovada, o que afasta a alegação de ausência de disponibilização do crédito.

Em relação
à ilegitimidade da recorrida para promover as anotações restritivas, cumpre
destacar
que, embora as
CCB
’
s
identifiquem o Banco Topázio S.A. como credora formal,
a instituição apelada
atua como correspondente bancária responsável pela gestão operacional das contas e pelo processamento das operações de crédito no âmbito da plataforma.

Por certo, o
s próprios instrumentos contratuais autorizam expressamente a recorrida a efetuar débitos, gerir inadimplementos e prestar informações às entidades de proteção ao crédito
,
conforme cláusulas 1.3, 6.4 e 9.6 das
CCB
’
s
. Nessa estrutura integrada, a inscrição restritiva constitui decorrência natural da função operacional que lhe foi contratualmente atribuída, não configurando ilegitimidade.

Assim, a
alegação genérica de fraude, desacompanhada
de
qualquer elemento mínimo de prova, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos instrumentos regularmente firmados. Competia ao apelante demonstrar, minimamente, a ocorrência de utilização indevida de seus dados, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrida, ao inscrever o nome do apelante nos cadastros restritivos em razão do inadimplemento de obrigações regularmente constituídas, agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil. Inexistindo ato antijurídico, descabe cogitar de dever de indenizar, seja a título de dano moral, seja em razão do alegado dano temporal
que,
aliás, pressupõe falha na prestação do serviço que imponha ao consumidor dispêndio desproporcional de tempo para solução de problema criado pelo fornecedor, situação que não se configura quando a cobrança é legítima.

Em verdade, “
a jurisprudência pacífica estabelece que, inexistindo irregularidade na contratação ou falha na prestação dos serviços, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, afastando-se a pretensão indenizatória
” (TJMT, N.U 1000388-64.2025.8.11.0053, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025).

À vista disso, a
sentença
combatida
, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, realizou adequada valoração do acervo probatório e aplicou corretamente os princípios do ônus da prova e da responsabilidade civil, devendo ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AMIR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% para 1
8
% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026